Tribunal: TCU
Processo: 029.699/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/MG - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1141/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Silvana Rocha Facury Silva, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a analise da unidade instrutora aponta que o ato em questão contempla, como irregularidade, vantagem que decorre da transformação indevida de função exercida sem amparo legal, elevando o valor percebido a título de quintos/décimos; considerando que constam as seguintes informações no espelho do ato concessório submetido ao Tribunal para registro: TRANSFORMAÇÃO DE 1 QUINTO (S) DE FC-01 (Secretário Especializado) PARA 1 QUINTO (S) DE FC-03 (Assistente administrativo) A PARTIR DE 10/02/1994 ATÉ 08/02/1999, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/07/1996 ATÉ 08/02/1999 TRANSFORMAÇÃO DE 1 QUINTO (S) DE FC-01 (Secretário Especializado) PARA 1 QUINTO (S) DE FC-03 (Assistente administrativo) A PARTIR DE 10/02/1996 ATÉ 07/02/2001, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/07/1996 ATÉ 07/02/2001 ATUALIZAÇÃO DE 1 QUINTO (S) DE FC-03 (Assistente administrativo) PARA 1 QUINTO (S) DE FC-05 A PARTIR DE 09/02/1999 ATUALIZAÇÃO DE 1 QUINTO (S) DE FC-03 (Assistente administrativo) PARA 1 QUINTO (S) DE FC-05 A PARTIR DE 09/02/2000 ATUALIZAÇÃO DE 1 QUINTO (S) DE FC-03 (Assistente administrativo) PARA 1 QUINTO (S) DE FC-05 A PARTIR DE 08/02/2001 considerando que a transformação da função está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto, já que que é posterior a conversão das parcelas de quintos em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, por força do §1o do art. 15 da Lei 9.527/1997, fato que impede a atualização do valor do benefício pela via da transformação, eis que deixou de ostentar a natureza de função comissionada; considerando que, a partir da conversão das parcelas de quintos/décimos em VPNI, a atualização da vantagem sujeita-se exclusivamente à revisão geral do funcionalismo público federal, ou seja, cessa a paridade com o valor atual da função que originou a incorporação efetivada; considerando que, segundo a jurisprudência do Tribunal, a incorporação de quintos e décimos deve ser feita com base na função efetivamente exercida ( Acórdão 4783/2014-TCU-Primeira Câmara , 77/2023 - 1a. Câmara, Acórdãos 2.535 e 3.591, ambos de 2017 da 2a Câmara, Acórdão 2526/2018-TCU-Segunda Câmara , Acórdão 5944/2021-TCU-Segunda Câmara , 8.502/2022 - 2a. Câmara, 10.401/2022 - 2a. Câmara, e 16/2023 - 2a. Câmara; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 18/02/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Silvana Rocha Facury Silva; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 029.699/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Silvana Rocha Facury Silva (XXX.647.546-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. recalcule o valor dos quintos incorporados com base na função comissionada efetivamente exercida até transformação do benefício em VPNI, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.